Tribunal: TJMT
Processo: 1026115-95.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026115-95.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GIOVANE APARECIDA CORDOBA - CPF: 543.339.381-04 (AGRAVANTE), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), LUCIANA MARTINS DE AMORIM AMARAL SOARES - CPF: 051.936.964-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito processual civil. Agravo interno. Apelação cível. Gratuidade da justiça. Preliminar de revogação acolhida. Possibilidade. Constatação de inexistência da situação de hipossuficiência financeira declarada nos autos. Capacidade econômica incompatível com a benesse pretendida. Demonstração de ganhos expressivos. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Agravo Interno interposto contra decisão que, nos autos do Recurso de Apelação Cível, em juízo de admissibilidade recursal, revogou o benefício da gratuidade da justiça concedido à autora/apelante, ora agravante, ante a constatação de situação econômico-financeira incompatível com a benesse.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a agravante demonstrou, de forma suficiente, a sua incapacidade de arcar com os custos processuais para manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. O benefício da gratuidade da
justiça
pode ser concedido à pessoa natural ou jurídica, desde que comprovada a efetiva necessidade da benesse
(CPC, art. 98,
caput
).

4. Comprovado que a parte aufere renda em monta que não condiz com o perfil de miserabilidade alegado, bem como, não comprovado que o pagamento das custas processuais implicaria em prejuízo próprio ou da família da autora/apelante,
incabível a concessão da benesse.

IV. Dispositivo

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
GIOVANE APARECIDA CORDOBA
contra a
decisão que, nos autos do Recurso de Apelação nº 1026115-95.2024.8.11.0041
, indeferiu o pedido de AJG formulado pela autora/apelante, ora agravante, e
determinou o “
recolhimento das custas e despesas processuais de cujo adiantamento foram dispensadas, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito, bem como, não conhecimento de seu apelo por deserção, por ausência de recolhimento das custas iniciais e preparo recursal
”
(cf. Id. nº 252951170).

A agravante insiste
na tese de que não possui renda suficiente para o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso implique em prejuízo próprio ou de sua família; reafirma que a assistência judiciária gratuita foi revogada sem qualquer justificativa plausível, enfatizando que “
Não há nenhuma prova que contraponha a situação de miserabilidade da Agravante, ao passo que, a revogação da sua concessão implica em ato de ilegalidade, por cercear seu direito de acesso à justiça
”.

Pedem, pois, o provimento do recurso para que lhe seja restabelecido o benefício da gratuidade da justiça

(cf. Id. nº 260005691).

Nas contrarrazões, a agravada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do Agravo Interno (cf. Id. nº 261331288).

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exigência comprobatória da situação de miserabilidade econômica decorre expressamente do texto constitucional, já que o artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal, prescreve que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos
” (
grifei)
.

Não basta, pois, a simples declaração autoindulgente de pobreza para que a parte faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, mas sim comprovação razoável e mínima da insuficiência de recursos, ainda que momentânea, para arcar com o pagamento das custas processuais. A declaração do estado de miserabilidade é de presunção relativa, e por isso precisa de mínima prova confirmatória para que os benefícios sejam concedidos ao declarante.

No caso, a decisão agravada revogou o benefício da AJG requerido pela agravante sob os seguintes fundamentos:

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “
insuficiência de recursos
”.

Deste modo, se o magistrado tem “
fundadas razões para indeferir o pedido
”, deve fazê-lo.

Ausente, no caso, comprovação mínima dos requisitos essenciais à concessão da assistência judiciária gratuita, já que, embora a apelante diga que é hipossuficiente financeiramente, consta que possui emprego formal, ocupando posição de “
Assistente Executiva III
” em empresa multinacional, auferindo renda mensal bruta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que é totalmente incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as despesas processuais, de modo que resta patentemente demonstrada a alteração substancial da realidade financeira do autor, o que conduz à conclusão de que existe fundadas razões para revogação da benesse, notadamente, porquanto a autora possui perfil financeiro e desfruta de renda incompatível com a alegada iliquidez momentânea, circunstância que o situa a quilômetros de distância do perfil de pessoa economicamente miseranda, real necessitada e verdadeiramente merecedora do benefício assistencial estatal disciplinado no art. 5º, LXXIV, da CF.

De todo e qualquer modo, a simples afirmação de que “
não tem meios e condições de arcar com custas e despesas processuais sem comprometer seu sustento
” (cf. doc. Id. nº 252840191 – pág. 2), não é o suficiente para atribuir ao Estado os custos do seu processo judicial, afinal, repita-se: o benefício da assistência judiciária gratuita não pode ser concedido indiscriminadamente a qualquer pleiteante, pois corresponde a hipótese de isenção tributária somente destinada ao jurisdicionado que, sem qualquer laivo de dúvida, teria sua própria sobrevivência/subsistência diretamente afetada pelo pagamento do preço pela utilização efetiva ou potencial de serviço público, o que, “data venia”, não é o caso.

A r. decisão agravada não ofende, sob qualquer perspectiva que se adote, os princípios e normas cogentes que disciplinam a concessão da assistência judiciária, antes, pelo contrário, confirma a finalidade última do instituto, que é a de
amparar aqueles que realmente necessitam
desse tipo de cobertura para defender seus direitos e pretensões através do processo judicial, mas que não dispõem, conforme demonstração cabal e irrecusável, da quota de recursos financeiros para custear os respectivos encargos, e nem têm acesso ao serviço de assistência judiciária prestado pelo Estado, o que, de modo algum, se encaixa no perfil econômico da agravante, que possui emprego formal, ocupando posição de “
Assistente Executiva III
” em empresa multinacional, auferindo renda mensal bruta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme holerites juntados pela mesma (cf. Id. nº 252840193).

Ressalto, no presente Agravo Interno, a agravante apenas insiste em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a r. decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025